Tribunal: TJPA
Processo: 0801828-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801828-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: YASMIM DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno Em Agravo de Instrumento
Em Ação
Previdenciária De Restabelecimento De Pensão Por Morte
. Benefício Devido Até 21 Anos. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que concedeu a tutela antecipada à Agravada para restabelecer o benefício da pensão por morte.

Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a decisão monocrática diante da alegação do ora Agravante de
ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada deferida na origem.

Razões de decidir

3-Pretensão de prorrogação do benefício de pensão por morte, que recebe em razão do falecimento em
04/08/2006
de seu genitor, ex-servidor do Estado do Pará, até completar 21 anos de idade ou até o julgamento do mérito da presente demanda.

4-A Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, portanto, a norma geral prevalece sobre a lei estadual, no que diz respeito à competência concorrente.

5-Com efeito, o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado o filho menor de 21 anos não emancipado e inválido.

6-Assim, a decisão merece ser mantida, ante a probabilidade do direito da Agravada em manter o benefício previdenciário até o
limite de 21 anos de idade, previsto no Regime Geral da Previdência Social (Lei nº 8.213/1991), bem como, em razão do risco decorrente do fato de tratar-se de verba de natureza alimentar.

Dispositivo

7- Agravo Interno conhecido e não provido.

_________________________

Dispositivo Relevante Citado
:

Lei nº 8.213/1991, art. 16; Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007; STJ, Súmula 340; STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 08/08/2017, DJe 17/08/2017;

TJPA, 2017.03629621-77, 179.854, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 2017-08-21, Pub. 2017-08-29
;
TJPA, 2016.04850577-75, 168.520, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 01/12/2016, Pub. 0/12/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra YASMIN DA SILVA CAVALCANTE, diante da decisão proferida sob minha relatoria, nos autos da Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo nº
0801828-94.2024.8.14.0000
- PJE) interposto pelo ora Agravada.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/15 e art.133, XI,
d
, do RITJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme fundamentação. (...)”

Em suas razões recursais, a Autarquia Previdenciária Agravante
sustenta a ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada. Defende que a lei aplicável ao caso seria a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela LC nº 49/2005 e não a legislação federal, aduzindo que a concessão de prorrogação do benefício a filho maior de 18 (dezoito) anos de idade, não inválido, equivale à atuação do magistrado como legislador positivo, o que ofende frontalmente o Princípio da Separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da CF.

Sustenta que em matéria previdenciária vige o princípio do
tempus regi actum
, de forma que o ex-segurado faleceu em 25/05/2005 devendo ser considerada a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, a saber, a Lei Complementar 39/2002, em sua redação atual, que determina o limite de 18 (dezoito) anos de idade para o recebimento de pensão pelos filhos.

Alega a irreversibilidade dos efeitos fáticos da concessão da tutela antecipada, que pode causar prejuízos ao IGEPREV e, consequentemente, à população que necessita dos seus serviços.

A
o
final, requer seja realizada a retratação da decisão monocrática ora impugnada ou, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento,
para reformar a decisão que deferiu a tutela provisória.

Foram apresentadas contrarrazões pela Agravada, em que requer o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a decisão monocrática diante da alegação do ora Agravante de
ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada deferida na origem.

A Agravada ingressou com ação ordinária visando a prorrogação do benefício de pensão por morte, que recebe em razão do falecimento em
04/08/2006
de seu genitor, ex-servidor do Estado do Pará, até completar 21 anos de idade ou até o julgamento do mérito da presente demanda.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

À época do óbito do pai da Agravada,
ocorrido em 04/08/2006,
vigorava a
Lei Complementar nº
49/2005,
que deu nova redação ao II do art. 6º, da Lei Complementar nº 39/02, que dispõe:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
; (NR LC49/2005)

No entanto,
cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a
competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

XII -
previdência social
, proteção e defesa da saúde;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados
.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

(...) - grifei

Portanto, no âmbito da competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas em legislação federal sobre matéria previdenciária.

Desta forma, registra-se que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, portanto, a norma geral prevalece sobre a lei estadual, no que diz respeito à competência concorrente, senão vejamos:

Art.
5
º.
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº
8.213
, de
24
de julho de
1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (grifei).

Com efeito, o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado o filho menor de 21 anos não emancipado,
senão vejamos:

Art.
16
. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I
- o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de
21
(vinte e um) anos
ou inválido; (grifei).

Assim, a decisão merece ser mantida, ante a probabilidade do direito da Agravada em manter o benefício previdenciário até o
limite de 21 anos de idade, previsto no Regime Geral da Previdência Social (Lei nº 8.213/1991), devendo
a
norma geral prevalecer sobre a lei estadual,
no que diz respeito à competência concorrente, conforme entendimento firmado pelo
STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1.
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado
18
(dezoito) anos de idade.
2.
Levando em conta que a Lei n.
9.250/1995
não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.
3.
Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os
24
anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior por ausência de previsão legal nesse sentido.
4.
Lado outro, a Lei estadual n.
3.150/2005
, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.
Contudo, a Lei n.
9.717/1998
, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art.
5º
ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.
8.213/1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6.
Conforme a Lei n.
8.213/1991
, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar
21
(vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts.
16, I,
e
77, § 2º, II
).

7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n.
9.717/1998
prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os
21
anos, conforme previsto na Lei n.
8.213/1991
. Precedentes.

8.
Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(
RMS 51.452/MS,
Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em
08/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei)

Em situações semelhantes, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. LEI ESTADUAL N° 39/2002. INEFICÁCIA. LEI FEDERAL. NORMAS GERAIS. PREVALÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO. 1-

A competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo
6°
, inc
. I
da Lei Estadual n°
39/2002
não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os
21
(vinte e um) anos. Precedentes desta Corte
; (...).

(
TJPA, 2017.03629621-77, 179.854
, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
Julgado em
2017-08-21
, Publicado em
2017-08-29
- grifei)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNANIME. 1.
Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada.
2.
Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
3.
Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os
24
anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação mandamental;
4.
A Lei Federal nº
9.717/1998
, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;
5.
Entretanto, a Lei nº
8.213/1991
, que cuida do
RGPS
, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de
21
anos não emancipado e não inválido, razão pela qual o apelado faz jus ao pagamento da pensão por morte até os
21
(vinte e um) anos de idade, nos termos da Lei n.
8.213/91
; 6.
Em Reexame Necessário e Apelação, sentença parcialmente reformada para desobrigar o
IGEPREV
de estender o pagamento do benefício de pensão por morte ao apelado até os
24
(vinte e quatro) anos, mas concedendo o pagamento retroativo do aludido benefício até o limite estabelecido na Lei n.
8.213/91
. Decisão unânime

(TJPA, 2016.04850577-75, 168.520, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-01, Publicado em 2016-12-02 - grifei).

A seu turno, o risco decorre do fato de tratar-se de verba de natureza alimentar.

Com efeito, preenchidos os
requisitos pertinentes previstos na Lei Federal nº 8.213/1991 para continuar recebendo o benefício de pensão por morte, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024